Tribunal: TJBA
Processo: 8036802-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036802-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL LESSA MARINHO

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

AGRAVADO: RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO OU REALIZAR O PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8036802-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MANOEL LESSA MARINHO
e como agravado
RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .